Tribunal: TJES
Processo: 5004471-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004471-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER SILVA DOS REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Execução Penal
-
Nº 5004471-09.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
WAGNER SILVA DOS REIS
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WAGNER SILVA DOS REIS
, em face da
r. decisão d
os Autos
de Execução
nº. 0001402-75.2009.8.08.0011
(
evento 179.1,
conforme certidão id.2865008
), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
indeferiu o pedido de livramento condicional do
recorrente
, por
entender que o apenado não
preench
e
u

dos requisitos subjetivos
necessários à concessão do referido benefício executório.

Irresignado,

o agravante interpôs o presente recurso

(evento
191.
1,
id.2865008
)
,
pugnando pela concessão do livramento condicional, sob o argumento de que, conforme
entendimento jurisprudencial, o reconhecimento de falta grave não é capaz de macular eternamente a conduta do apenado, impedindo-o de gozar de direitos afetos à execução de sua pena.
Ainda,
p
ara sustentar o seu pedido, invoca o enunciado sumular nº 441 do STJ.

O Ministério Público Estadual,
em contrarrazões
(evento

200.1
,
id.2865008
),
manifesta-se pelo
imp
rovimento
do recurso.

Nos termos do artigo 589 do CPP, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES proferiu a decisão de fl. 16, mantendo a r. decisão hostilizada (evento 206.1,
id.2865008
).

A douta Procuradoria de Justiça,
em
P
arecer ofertado
no presente feito

(id. 2876173),
opina
pelo
conhecimento e pelo
não
provimento

d
o recurso.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Agravo de Execução Penal
-
Nº 5004471-09.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
WAGNER SILVA DOS REIS
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame agravo em execução interposto por
WAGNER SILVA DOS REIS
, em face da
r. decisão d
os Autos
de Execução
nº 0001402-75.2009.8.08.0011
(
evento 179.1,
conforme certidão id.2865008
), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
indeferiu o pedido de livramento condicional do
recorrente
, por
entender que o apenado não
preench
e
u

dos requisitos subjetivos
necessários à concessão do referido benefício executório.

Irresignado,

o agravante interpôs o presente recurso

(evento
191.
1,
id.2865008
)
,
pugnando pela concessão do livramento condicional, sob o argumento de que, conforme
entendimento jurisprudencial, o reconhecimento de falta grave não é capaz de macular eternamente a conduta do apenado, impedindo-o de gozar de direitos afetos à execução de sua pena.
Ainda,
p
ara sustentar o seu pedido, invoca o enunciado sumular nº 441 do STJ,
aduz
que “
a
falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
.

Afirma
a defesa,
ainda, que,

tendo tais faltas já gerado sanções ao apenado
, como
a
regressão de regime prisional,
o
afastamento do Livramento Condicional com base
em tal
argumento não deve prosperar, pois o Agravante seria punido por duas vezes
pelo mesmo fato
,
ou seja, além da punição da falta grave e
da
regressão de regime, ainda teria negado seu
d
ireito de livramento condiciona
l.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto no inciso III do artigo 83 do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

E
m relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena.

Nesses termos,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.
2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do
art. 83, inciso III do Código Penal
. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020)

In casu
, c
onsta
n
os autos que
o
agravante
,
durante o cumprimento da pena em
regime semiaberto,
não retornou para a unidade prisional,
dessa

forma
empreendeu fuga na data de 07/11/2017,

s
endo recapturado na data de 19/09/2020

(evento
191.
1,
id.2865008
).

Assim, apesar de a defesa alegar que afastar o livramento da condicional com base na fuga do apenado é puni-lo duas vezes pelo mesmo fato, uma vez que já houve a punição da falta grave e a regressão do regime,
a jurisprudência mantém o seu entendimento em sentido contrário,
de que
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui,
sim,
motivo suficiente para denegar o livramento condicional,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos, já que demonstra que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, considerando que o sentenciado não retornou para a unidade prisional durante o cumprimento da pena, como lhe era devido,
configurando,
com seu comportamento,
a fuga
do estabelecimento prisional
,
tal conduta revela
que
o agravante não é
dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional,
e ainda não

preenche
o requisito subjetivo
necessário para concessão do pedido, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III do CP).

Logo,

com razão o j
uízo
a quo
ao indeferir o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista
que o agravante
não ter comportamento satisfatório durante a execução penal, por haver
em seu desfavor
falta grave

homologada em juízo
.

Portanto,
apesar d
e o agravante

alegar a sua ótima conduta carcerária
,
conforme o atestado de conduta carcerária
(evento
191.
1,
id.2865008
)
,
a
homologação
de falta grave
é um

f
ato extremamente
contrári
o

à
configuração do comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Assim,
não restou comprovada a satisfatoriedade do comportamento carcerário do sentenciado nesta oportunidade
, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

EMENTA
Agravo de Execução Penal
-
Nº 5004471-09.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
WAGNER SILVA DOS REIS
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
FALTA GRAVE
COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO
(FUGA)
.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO.
ART. 83, INCISO III, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
In casu
, c
onsta dos autos que o
agravante
, durante o cumprimento da pena em
regime semiaberto
não retornou para a unidade prisional, des
s
a forma empreendeu fuga na data de 07/11/2017,
s
endo recapturado na data de 19/09/2020.
Logo
,
tal conduta revela
que
o agravante não é
dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional
e, ainda, não

preenche
o requisito subjetivo necessário para concessão do pedido.

2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.